Tribunal: STF
Processo: ADI 2288
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.950-66/2000, CONVERTIDA NA LEI N. 10.192/2001. REVOGAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO ART. 1º DA LEI N. 8.542/1992. ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVOS DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. V, VI, XI E XXVI DO ART. 7º E AO § 2º DO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREJUÍZO DA AÇÃO.



    1. No art. 19 da Medida Provisória n. 1.950-66/2000 (convertida na Lei n. 10.192/2001), na parte em que foram revogados os §§ 1º e 2º da Lei n. 8.542/1992, não há contrariedade aos incs. V, VI, XI e XXVI do art. 7º e § 2º do art. 114 da Constituição da República, pelo caráter infraconstitucional da disciplina referente à vigência dos acordos e convenções coletivos de trabalho.



    2. A Constituição da República não disciplina a vigência e a eficácia das convenções e acordos coletivos de trabalho. A conformação desses institutos é de competência do legislador ordinário, que deverá, à luz das demais normas constitucionais, eleger políticas legislativas capazes de viabilizar a concretização dos direitos dos trabalhadores.



    3. Superveniência da Lei n. 13.467/2017, que expressamente veda ultratividade no direito do trabalho brasileiro. Esvaziamento da discussão quanto à lei revogadora. Impossibilidade de repristinação das normas revogadas pelos dispositivos questionados.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.